Tribunal: TJDFT
Processo: 0723762-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0723762-05.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIDINEY DE SOUZA BREGUEDO APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Por motivo de afastamento legal, os autos não foram distribuídos ao eminente Desembargador James Eduardo Oliveira (ID no 70968316), que, no entanto, já retornou. Sendo assim, diante da certidão de ID no 70970185, redistribuam-se. Brasília, DF, em 28 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator